Tribunal: STF
Processo: HC 229790
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flaminio de Campos Barreto Neto em favor de Clayton Pereira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 831.798/SP , assim ementada:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE PENA DE MULTA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDICIONANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Inicial indeferida liminarmente”. (eDOC 3, p.1)



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Clayton Pereira dos Santos – cumprindo pena de 6 anos e 3 meses de reclusão por condenação pelo crime de tráfico de drogas –, atacando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Execução Penal n. 0001356-53.2023.8.26.0154 – fls. 25/33) que alterou decisão que progredira o paciente ao regime aberto, na Execução n. 0007333- 27.2020.8.26.0996 (fls. 89/91), da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 8ª RAJ) da comarca de São José do Rio Preto/SP. 



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal consistente na imposição de condição – pagamento da pena de multa ou apresentação de justificativa acerca da absoluta impossibilidade de fazê-lo – para progressão de regime e requer-se, então, a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que o paciente seja mantido no regime aberto, independentemente do recolhimento da pena de multa (fls. 14)”. (eDOC 3, p. 1)



    Nesta via, o impetrante defende a hipossuficiência econômica do paciente como impeditivo para o pagamento da pena de multa e defende que o pagamento integral de pena pecuniária não pode condicionar a progressão de regime. (p. 8- 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja mantido no regime aberto independentemente do recolhimento da pena de multa.



    O ato coator transitou em julgado em 3.7.2023, sem que fosse interposto recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    A questão a ser analisada cinge-se à possibilidade da progressão de regime do paciente, tendo em vista o inadimplemento da pena de multa.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Sem razão a impetração, uma vez que, da análise dos autos, tem-se que o fundamento do acórdão hostilizado, condicionar o pagamento da pena de multa para concessão da progressão de regime – diante da inexistência de discussão acerca da possibilidade de adimplemento da pena de multa pelo agravado, reputa-se necessária sua intimação para pagamento integral ou de forma parcelada, ou, ainda, para justificar a absoluta impossibilidade de fazê-lo, apresentando inequívoca comprovação (fl. 32) –, está de acordo com o entendimento desta Corte Superior.



    A propósito: a Corte de origem, após exame dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o inadimplemento de parcelas da pena de multa, em descumprimento da proposta apresentada pelo agravante, constitui óbice à progressão de regime. Assim, não se vislumbra possibilidade de modificação do acórdão, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.148.772/PR, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 27/3/2023. Em razão disso, indefiro liminarmente a inicial (art. 210 do RISTJ).” (eDOC 3, p. 2)



    O entendimento atual desta Corte é no sentido que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime. Veja-se:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, consoante jurisprudência desta Corte, in verbis: HC 211.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2022; HC 205.609, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022. 2. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça revogou a decisão do Juízo da Execução que havia concedido ao paciente a progressão para o regime aberto, em razão do inadimplemento da pena de multa, tendo sido determinado que “antes de seu retorno ao regime semiaberto, que o Juízo da execução penal intime o apenado para comprovar o pagamento da multa ou eventual falta de condições econômicas de fazê-lo”. 4. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 227285 AgR/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJe 25/05/2023)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Negado seguimento a habeas corpus inadmissível, por meio de decisão monocrática. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. A decisão agravada, consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou válido o condicionamento da progressão de regime de cumprimento de pena ao pagamento da multa. Eventual dispensa só é excepcionada pela efetiva comprovação de absoluta impossibilidade de pagar as parcelas da pena pecuniária. 4. Agravo regimental não provido.” (HC 211.197-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente